Tribunal: STF
Processo: Rcl 49581
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fábio Luiz Santos de Oliveira alega que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro teria aplicado indevidamente tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 560.900 (Tema 22), assim redigida: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



    Depreende-se dos autos que o reclamante foi excluído de concurso público para ingresso na carreira de policial militar em decorrência da descoberta, na fase de investigação social, de três registros policiais em seu desfavor, fato que o levou a ingressar com ação judicial com pedido de reintegração ao certame, a qual foi julgada improcedente, em sede de apelação, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    O Presidente do Tribunal reclamado, por vislumbrar divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento do Supremo Tribunal Federal consubstanciado no Tema 22, determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para juízo de retratação, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC/15, o qual, entretanto, deixou de rejulgar a causa por entender que o acórdão combatido amoldava-se à orientação jurídica paradigmática.



    O reclamante sustenta que, ao assim proceder, o Tribunal reclamado afrontou a tese jurídica de repercussão geral consubstanciada no Tema 22. Pede, dessa forma, a anulação do acórdão reclamado.



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



    É remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Relator Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia).



    O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 560.900 , fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” 



    O acórdão questionado assim fundamentou a negativa de rejulgamento da causa:



      No acórdão paradigma , a Corte Superior admite a importância da verificação da idoneidade moral de candidatos ao serviço público por meio da investigação social ou de vida pregressa. Observe-se: 



    “Nessa linha, ao selecionar candidatos ao ingresso ou promoção no serviço público, é legítimo que o administrador busque aferir não apenas a capacidade técnica, mas também a idoneidade moral do postulante, que, ao assumir o cargo, também passará à função de agente delegado da coletividade. Por isso, em tese, justificam-se as investigações sociais ou de vida pregressa, com os limites a serem vistos na sequência.” 



    O STF aponta ainda a necessidade de adoção de critérios mais rígidos em relação a determinadas carreiras, como as da segurança pública, hipótese destes autos. Veja-se: 



    “Além do princípio geral da moralidade, outros fatores podem exigir graus de escrutínio mais severos na escolha de candidatos, a depender da particular relevância e essencialidade do cargo público em questão. Assim, e.g., justifica-se um maior rigor na seleção de magistrados, por se tratar de membros de Poder, que exercerão diretamente a função jurisdicional, uma das funções básicas do Estado. Outro exemplo nessa linha é a seleção de policiais, em que, ao lado da moralidade administrativa, adquire relevo o bem jurídico da segurança pública, cuja proteção é dever de tais agentes (CRFB/1988, art. 144).” 



    “Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição”.



    Não se desconhece que o aresto paradigma indica que, para a reprovação de candidatos em concursos públicos, há necessidade de “condenação por órgão colegiado ou definitiva” e de “relação de incompatibilidade entre a natureza do crime e as atribuições do cargo”, tendo sido fixada a seguinte tese: 



    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 



    Entretanto, a hipótese destes autos, não se limita à restrição de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, conforme indicado na tese fixada. O caso é de respeito à conclusão a que chegou a Administração de que o candidato efetivamente não possui o perfil necessário para o desempenho das funções de policial militar, considerando os aspectos sociais, morais e profissionais da sua vida pregressa, que foram obtidos por meio de investigação social. Dessa forma, não houve o preenchimento pelo candidato dos requisitos expressos nas seguintes cláusulas do edital do certame (fls. 23 - index 11): 



    “4.8. Ter aptidão intelectual, características psicológicas compatíveis com a função, boa conduta social, robustez e sanidade física e mental;” “4.9. Não haver praticado atos qualificados em Leis ou Regulamentos como incompatíveis com a honorabilidade e o pundonor policial militar;” 



    Registre-se ainda que, conforme constou da fundamentação do acórdão recorrido, in casu, o candidato foi eliminado também devido a sua omissão em mencionar fatos no intento de ocultá-los, de modo a encobrir a agressividade de seu caráter, violando o dever de lealdade para com a comissão examinadora do concurso, o que não se confunde com o fato de haver processo em curso. Dessa forma, não se verifica violação à orientação firmada pelo STF em seu Tema n° 22. 



    Verifico que os fundamentos apontados pelo órgão reclamado para afastar o presente caso das diretrizes gerais firmadas por este Tribunal a respeito do tema – ilegitimidade da eliminação de candidatos a cargos públicos pelo só fato da existência de inquéritos ou ações penais em curso – encontra amparo na ementa do julgado paradigmático ora invocado, de cujo teor extraio o seguinte fragmento:



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória. 



    Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator